Tribunal: TJDFT
Processo: 0719103-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do Processo: 0719103-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA Autor: ARAY PINHEIRO CAVALCANTI Réu : BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O: Considerando o não cumprimento do despacho anterior (ID 7211686) para que, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88 c/c art. 373, I, CPC, a parte autora demonstrasse a sustentada condição-situação de hipossuficiência (“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.), uma vez que conforme os contracheques recentes juntados, ID 72813244, dos meses de maio, abril e março/2025, o autor recebe R$23.203,48 (vinte e três mil duzentos e três reais e quarenta e oito centavos) brutos, como Administrador, com diversos descontos realizados conforme sua discricionariedade/conveniência, pelos quais efetivamente recebeu valores em razão desses empréstimos junto ao BRB (que no caso são 5 empréstimos); além de configurar valor mensal bem acima dos 5 (cinco) salários mínimos admitidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução no 140/2015, alterada pela de no 271/2023, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos), não há como ser o autor amparado pelas benesses da gratuidade de Justiça. Deve o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que, de fato, comprovarem insuficiência de recursos; e ainda porque o art. 77, do mesmo Codex, trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC), porquanto a isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública; no caso, os contracheques mensais apresentados (ID 72813244) não demonstram a condição de hipossuficiência como alegado, ônus do art. 373, I, CPC c/c art. 5o LXXIV, da CF/88. Não tendo sido demonstrada a situação a amparar o benefício da gratuidade de Justiça, em atenção ao art. 373, I, do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF/88, indefiro o pedido de gratuidade de Justiça. Com efeito, nas ações rescisórias, exige-se, por força do inciso II do art. 968 do CPC4, que a parte autora deposite a importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, atualizado, a título de multa, caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Por fim, cumpre ressaltar que a ação rescisória, ação autônoma de impugnação, constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas quando observadas as hipóteses legalmente previstas, sob pena de ofensa ao instituto da “res judicata” (artigos 505, 507 e 508, CPC) e ao princípio basilar da segurança jurídica. Nesses termos, concede-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora pague as custas regulares da rescisória; E observe o previsto no art. 968, II, do CPC, quanto à multa instituída (importância de 5% sobre o valor corrigido da causa originária) a ser revertida em proveito da parte ré nos casos legais, após a adequação do valor dado à causa, caso necessário, atentando para a orientação do art. 974, parágrafo único, do mesmo “Codex”5, sob pena de indeferimento da inicial; atentando para os itens (1), (2) e (3) dos despacho anterior, de ID 72011686. Após, cumprida a emenda na forma indicada, retornem os autos conclusos para apreciação e apuração do atendimento do despacho de emenda para fins de prosseguimento do feito, se o caso. Brasília/DF,11 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator